Tribunal: TJPA
Processo: 0015703-96.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015703-96.2017.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ROSICLEIA BEZERRA RODRIGUES, GERALDO LUIZ RODRIGUES DE LIMA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por menor absolutamente incapaz, confirmou liminar e condenou solidariamente o Estado do Pará e o Município de Altamira a custear tratamento oftalmológico especializado, sob pena de multa diária. Rejeitado o pedido de danos morais, fixaram-se honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o Município de Altamira possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária para custear tratamento médico especializado;

(ii) saber se houve cumprimento satisfatório da obrigação administrativa pelo ente municipal;

(iii) saber se a fixação dos honorários advocatícios observou os critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações que envolvem direito à saúde está firmada na Constituição Federal (arts. 23, II, e 196) e na jurisprudência do STF (Tema 793).

4. O Município de Altamira, embora tenha adotado medidas administrativas como o encaminhamento via TFD, não assegurou a realização efetiva do tratamento indicado, revelando omissão estatal.

5. A atuação judicial visa garantir a efetividade do direito fundamental à saúde, não havendo violação à separação dos poderes ou ao princípio da reserva do possível.

6. A multa diária fixada (R$ 500,00 por até 60 dias) respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada à tutela específica.

7. A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa é compatível com o disposto no art. 85, §3º do CPC, afastando a aplicação do §8º, dado que a hipótese não se enquadra nas exceções de inestimabilidade ou ausência de proveito econômico.

8. Diante da sucumbência recursal, os honorários foram majorados para 12% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas ações de saúde, podendo ser demandados isolada ou conjuntamente. 2. A omissão administrativa no fornecimento de tratamento médico essencial justifica a intervenção judicial. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os critérios do art. 85, §3º do CPC, afastando-se a aplicação do §8º quando presente benefício patrimonial estimável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, §1º; 6º; 23, II; 196; CPC, arts. 85, §§3º, 8º e 11; 537.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855178 (Tema 793); STJ, AgInt no REsp 1043168; STJ, REsp 2060919/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
Município de Altamira
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
GERALDO LUIZ RODRIGUES DE LIMA
, representado por sua genitora, Rosicleia Bezerra Rodrigues, com o patrocínio da Defensoria Pública do Estado do Pará, visando compelir o
Estado do Pará e o Município de Altamira
a custear e promover tratamento médico especializado, conforme prescrição médica, diante da ausência de condições financeiras da família.

Na exordial, sustenta-se que o autor foi diagnosticado com abcesso na região craniofacial, sendo indicado tratamento cirúrgico especializado, o qual culminou em complicações pós-operatórias, notadamente a paralisia da pálpebra superior esquerda, gerando risco de perda visual. Frente à inexistência de profissional especializado na rede municipal, buscou-se judicialmente a determinação para que os entes públicos (Estado do Pará e Município de Altamira) assegurassem o tratamento com médico oftalmologista oculoplástico, em unidade hospitalar pública, ainda que fora do domicílio do paciente, conforme os ditames do Sistema Único de Saúde.

O juízo de piso, após deferir tutela de urgência, acolheu parcialmente o pedido inicial, confirmando a liminar e condenando solidariamente o Estado do Pará e o Município de Altamira à obrigação de fazer consistente na promoção e custeio do tratamento especializado necessário, conforme prescrições médicas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 60 dias-multa. Reconheceu, ainda, a sucumbência recíproca quanto ao pedido de indenização por danos morais, que foi rejeitado, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Município de Altamira interpôs apelação, sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que lhe compete apenas a atenção básica em saúde. No mérito, aduz que cumpriu integralmente com suas obrigações administrativas, promovendo o encaminhamento do autor via TFD, além de alegar que o valor atribuído à causa não reflete o real proveito econômico, requerendo, por conseguinte, a reforma da sentença para exclusão de sua condenação ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios fixados.

No mérito, sustenta que cumpriu com suas obrigações legais e administrativas, tendo encaminhado o paciente para tratamento especializado por meio do TFD (Tratamento Fora de Domicílio), inclusive para consultas e cirurgia em Belém, mas que o procedimento fora suspenso por questões clínicas do paciente. Alega, ainda, que a fixação dos honorários advocatícios se baseou em valor aleatório atribuído à causa, requerendo a minoração nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença com a exclusão de sua responsabilidade ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios fixados.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

O Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto pelo Município de Altamira, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento quanto ao mérito.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Altamira

O ordenamento constitucional brasileiro consagra, de forma inequívoca, a responsabilidade solidária de todos os entes federativos na promoção e proteção da saúde pública. O artigo 23, inciso II, da Constituição Federal dispõe que compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em regime de cooperação, "cuidar da saúde e assistência pública".

No mesmo sentido, o artigo 196 estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, compreendido em sentido amplo, a ser assegurado mediante políticas sociais e econômicas que viabilizem o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, consolidou esse entendimento ao fixar a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.”

Dessa forma, todos os entes federativos são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito fundamental social à saúde, direito de relevância incontestável. Nesse diapasão, a Constituição Federal, nos arts. 6º e 196, preconiza a saúde como um direito de todos e dever do Estado, decorrente do direito à vida (CF, art. 5º).

Ademais, não obstante as disposições infraconstitucionais da Lei nº 8.080/90, que, tratando do funcionamento dos serviços de saúde, adota a descentralização político-administrativa como princípio básico do sistema de saúde, dando ênfase à atuação do Estado, certo é que todas as esferas de governo são responsáveis pela saúde da população.

Ressalta-se que, embora exista a tese fixada no Tema 793 STF que diz respeito a solidariedade dos entes da federação, bem como, quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição, tais regras se aplicam a fase de cumprimento de sentença, pois entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO. (...) 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.
3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.
(Min. Maria Thereza A. Moura, no RE no AgInt no REsp 1043168, em 6.8.2020).

Preliminar rejeitada.

DO MÉRITO

No mérito, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

A responsabilização do Município de Altamira está corretamente reconhecida na sentença de origem. É incontroverso que, embora tenha providenciado o cadastro do paciente no programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), não assegurou de maneira efetiva, contínua e integral, a realização do tratamento prescrito, essencial frente ao agravamento do quadro clínico e ao risco iminente de perda da visão.

A atuação administrativa revelou-se insuficiente, impondo-se, por conseguinte, a intervenção do Poder Judiciário como instrumento de proteção ao direito fundamental à saúde.

Cumpre ressaltar que o dever estatal, entendido em seu sentido amplo, de assegurar o acesso à saúde não admite discricionariedade administrativa. O artigo 5º, §1º, da Constituição Federal estabelece que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Assim, o argumento de que o Município apenas complementa as ações de média e alta complexidade não exime sua corresponsabilidade, sobretudo diante da omissão do ente responsável principal.

Convém salientar que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como sabe-se que não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Quanto ao argumento acerca da violação do princípio da reserva do possível
, oportuno lembrar que as normas que regulam a atuação da Fazenda Pública não podem prevalecer sobre garantias fundamentais previstas constitucionalmente; pelo contrário, o direito à vida sobrepõe-se a qualquer outro valor, o que afasta, igualmente, quaisquer teses relativas à falta de previsão orçamentária.

Da mesma forma, não há falar em violação aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, na medida em que é dever do Poder Judiciário, quando provocado, verificar a suficiência das medidas públicas tendentes à manutenção da saúde, a fim de garantir, repriso uma vez mais, os direitos previstos na Constituição.

No caso concreto, houve desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Federados em casos semelhantes, sendo detentores de verba destinada para esse fim. Ademais, as alegações genéricas acerca da inexistência de dotação orçamentária não se sobrepõem ao direito à vida e à saúde de menor absolutamente incapaz.

A atuação do Poder Judiciário, nesse contexto, não configura indevida ingerência em esfera de competência do Executivo, mas sim legítimo exercício da função jurisdicional para garantir a supremacia da Constituição e a efetividade dos direitos fundamentais.

No que tange a insurgência quanto a multa diária fixada
em R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 30.000,00, não vislumbro motivos para sua reforma, pois observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando-se como medida coercitiva legítima nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil. Trata-se de instrumento necessário à garantia da eficácia da ordem judicial e à proteção do direito à saúde, cuja concretização não pode ser obstada por inércia ou resistência administrativa.

Ressalte-se que a multa cominatória não se reveste de caráter sancionatório, mas possui natureza coercitiva, voltada à efetivação de obrigação de fazer regularmente imposta.

O apelante insurgiu-se ainda quanto ao valor da causa (R$20.000,00) e honorários fixados,
alegando que este foi fixado de forma aleatória, devendo ser diminuído, bem como, que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

A insurgência do Município de Altamira, está centrada unicamente na alegada desproporcionalidade do valor atribuído à causa e, por conseguinte, no montante fixado a título de honorários advocatícios, revela-se juridicamente infundada, pois parte de premissa equivocada ao pretender vincular, de forma automática e exclusiva, a valoração da causa ao valor tabelado de um procedimento médico isolado, conforme preconiza a tabela do Sistema Único de Saúde (SUS).

Tal perspectiva ignora, por completo, a natureza e a complexidade da demanda proposta, que não se limitou à simples requisição de um procedimento específico, mas envolveu a necessidade de atuação judicial para suprir omissão estatal manifesta em garantir o direito fundamental à saúde, conforme previsto no art. 6º e no art. 196 da Constituição Federal.

O ajuizamento da ação teve por finalidade compelir o Estado e o Município a fornecerem tratamento adequado a um cidadão acometido por grave quadro de saúde, cujas consequências poderiam ser irreversíveis sem a devida intervenção médica, o que por si só denota a amplitude do bem jurídico tutelado e a relevância social da prestação jurisdicional requerida.

Outrossim, a invocação do § 8º do art. 85 do CPC, por sua vez, mostra-se inaplicável ao caso concreto, uma vez que tal dispositivo apenas admite a fixação de honorários por apreciação equitativa em hipóteses excepcionais, como nos casos em que o proveito econômico for irrisório, inestimável ou incompatível com a natureza da causa.

A este respeito, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela impossibilidade da apreciação por equidade dos honorários advocatícios nos casos de fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.
1. No julgamento do AgInt nos EDcl nos EREsp 1.866 .671/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 27.9.2022, a Corte Especial do STJ, em demanda voltada ao custeio de medicamentos para tratamento de saúde, entendeu que a fixação da verba honorária com base no art . 85, § 8º, do CPC/2015 estaria restrita às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, as de estado e de direito de família. No mesmo sentido: REsp 2.060.919/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 28.6.2023. 2 . Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2079553 SP 2023/0205691-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL
. 1. Trata-se, na origem, de ação proposta por portador de adenocarcinoma de próstata contra o Estado de São Paulo, objetivando o fornecimento do medicamento XTANDI 40ing (ENZALUTAMIDA), na quantidade de cento e vinte comprimidos por mês, por tempo indeterminado. Foi dado à causa o valor de R$ 148.499,04 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quatro centavos - válidos para novembro de 2017), que corresponderia ao valor do tratamento médico prescrito em favor da parte autora, pelo período de 12 (doze) meses 2. O pedido foi julgado procedente para condenar a ré a fornecer o medicamento pleiteado na inicial, por seu respectivo princípio ativo, conforme prescrição médica, sem preferências por marcas, e enquanto durar o tratamento. A ré foi condenada, ainda, ao pagamento de honorários fixados em R$ 1.000 reais . 3. A Apelação da parte autora para majorar os honorários advocatícios não foi provida. Ao exercer o juízo de retratação, em virtude do julgamento do tema 1.076 pelo STJ, o Tribunal de origem manteve o aresto vergastado pelos seguinte fundamentos: "In casu, infere-se de singela leitura do v . acórdão de fls. 188/195, que, no caso concreto, a fixação dos honorários advocatícios por equidade não conflita com os requisitos estabelecidos pelo Tema 1.076 do STJ que, modificando orientação anterior, passou a entender que o arbitramento da verba honorária por equidade não se aplica à condenação de valor excessivo e que o artigo 85, § 8º, da lei adjetiva de 2015, seria utilizado apenas em caráter excepcional, contudo, a mesma Corte assentou entendimento no sentido de que nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos de forma gratuita, os honorários sucumbenciais podem ser arbitrados por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico, em regra, é inestimável".
4. A irresignação prospera porque a Corte Especial do STJ, em hipótese análoga, de demanda voltada ao custeio de medicamentos para tratamento de saúde, entendeu que a fixação da verba honorária com base no art. 85, § 8º, do CPC/2015 estaria restrita às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, as de estado e de direito de família: AgInt nos EDcl nos EREsp 1.866.671/RS, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 27.9.2022. 5. Recurso Especial provido, com o retorno dos autos à Corte de origem para fixação do valor da verba honorária.
(STJ - REsp: 2060919 SP 2019/0154461-4, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023)

Desta forma,
por se tratar de matéria de ordem pública,
de ofício, procedo a reformada para adequá-la ao entendimento do STJ, considerando que não há proveito econômico na causa, fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º do CPC.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários fixados em sentença para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Desta forma, não vislumbro motivos para reforma da sentença, pois de acordo com o CPC e jurisprudência do STJ.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos. De ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, procedo a reformada para adequá-la ao entendimento do STJ, considerando que não há proveito econômico na causa, fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º do CPC.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários fixados em sentença para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Advertem-se as partes, em consonância com os princípios da boa-fé processual e da cooperação, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, que a interposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório, ou que tenham por escopo rediscutir matéria de mérito já decidida, poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

A presente decisão servirá como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/07/2025